Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
No. Processo : 0700011-11.2025.8.07.9000 Impetrante : LORENA MIRANDA SANTOS Paciente : LUCAS RAPHAEL ALVES DE CARVALHO Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator